Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-10.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO PARITÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. MULTAS PREEXISTÊNTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a comprovar o pagamento de todos os débitos que recaíram sobre o veículo VW Saveiro, antes de 24/10/2022, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento de sentença, sob pena de conversão em perdas e danos. O juízo de origem concluiu que as infrações de trânsito ocorreram antes da venda do veículo para o recorrido. Assim, deve o recorrente ser condenado à obrigação de fazer, a fim de quitar todos os débitos relativos ao veículo, ocorridos até a data de 24/10/2022.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que o juízo “a quo” indeferiu a produção de prova oral, contudo, o pedido inicial teria sido julgado improcedente com base no entendimento de que o recorrente não conseguiu comprovar sua tese. No mérito, o recorrente sustenta que alienou o veículo em troca de serviços, consistentes na pintura de um automóvel modelo Gol, e que caberia ao comprador a responsabilidade pelo pagamento do licenciamento, do seguro obrigatório e de uma das multas pendentes. Afirma que existia apenas uma multa, a qual foi indevidamente registrada em seu nome, porém, após o julgamento de um recurso administrativo ela foi cancelada. Por último, ressalta que, no acordo celebrado entre as partes, ficou acordado que o recorrido assumiria a responsabilidade pelo pagamento da outra multa incidente sobre o veículo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 684456255. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova oral na fase instrutória, sem razão o recorrente. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Outrossim, o recorrente não indicou qual seria a pertinência da testemunha indicada para o julgamento da demanda. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. Da narrativa exposta na fase de instrução é possível constatar que o recorrido comprou o veículo do recorrente em 24/10/2022 e os documentos ID. 68456122/68456123 mostram que as infrações de trânsito ocorreram em 02/08/2020, ou seja, em data anterior a aquisição do bem.
10. Do contexto fático e probatório juntado aos autos fica evidente que o veículo VW Saveiro foi vendido, pelo recorrente ao recorrido, com infrações de trânsito, pendentes de pagamento, cometidas antes da realização da venda do veículo, e que o recorrido não era o responsável pelo pagamento desses débitos, ID. 68456157 e ID. 68456233.
11. Como bem destacado na sentença de origem: "Ora, se o próprio requerido afirma que na data da venda do veículo para o requerente sequer sabia da existência das multas, como poderia ter firmado acordo com o autor para este se responsabilizar pelo pagamento de uma das multas? Totalmente descabida a alegação do requerente.”.
12. Sendo assim, concluo que a sentença não merece reforma, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Porém, a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.
15. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte ré/recorrente. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”.
16. Sendo assim, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor da advogada dativa da parte recorrente, Dra. Maria Fernanda Martins da Silva, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente do recurso inominado apresentado. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.